Tribunal: TJMT
Processo: 1008433-94.2017.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008433-94.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JANAINA DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 689.767.551-20 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (APELADO), secretario administrativo de varzea grande (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LC No 3.797/12 E LC 4.007/2014 – REQUISITO DEMONSTRADO – LAPSO TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE EFEITO PATRIMONIAIS RETROATIVOS POR MEIO DO
WRIT
– SÚMULA No 269 E 271 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E EM REMESSA RETIFICADA A SENTENÇA.

1. Demonstrado de plano pelo servidor (a) o cumprimento das condições de tempo no exercício da carreira, faz jus a almejada progressão funcional, mesmo que não tenha ocorrido a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realiza-la.

2. O recebimento dos créditos pretéritos é incabível nesta quadra em razão da estrita via da ação mandamental, conforme súmula 269 e 271 do STF.

3. Sentença retificada recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto por
JANAINA DOS REIS OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo
da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
,
M.M. Dr.
José Luiz Leite Lindote
, que autos do
Mandado de Segurança no 1008433-94.2017.8.11.0002
, impetrado em face de ato tido como ilegal atribuído a
Prefeita Municipal e Secretário de Saúde do Município de Várzea Grande/MT,
que concedeu parcialmente a segurança, deixando de determinar que a autoridade impetrada providencie a imediata progressão funcional da impetrante para a classe e nível do respectivo cargo, tendo em vista que já foi cumprido no curso da demanda. Também condenou o ente municipal a pagar as diferenças salariais decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13o (décimo terceiro) salário, tão somente a partir da propositura do
wirt
, observando que os valore devidos serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/2015 (Id. 3261561).

Em suas razões recursais
(id. 3261570),
a apelante alega que até a data da interposição do recurso a liminar para progressão funcional da impetrante não foi cumprida, destacando que a impetrante/apelante ainda está no nível/classe B-04 enquanto deveria estar no nível/classe B-05.

Advoga ser desnecessário ajuizar ação de cobrança dos valores devidos, vez que o magistrado poderia ter declarado o direito de recebimento das verbas conforme versado na exordial.

Diante disso, requer provimento para determinar a elevação de nível da Apelante, bem como, requer o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos do novo reenquadramento e, por consequência, o pagamento das verbas, desde a data da ilegalidade cometida, com correção dos valores desde a data em que deveria ser pago o adicional, acrescido de juros legais pagamento retroativo das diferenças salarias.

Apresentada contrarrazões pelo apelado em
id. 3261577.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento ao recurso interposto, tão somente para que seja determinada a progressão funcional da interessada/apelante, nos moldes já determinados na liminar e, em sede de remessa necessária, manifesto pela parcial retificação da sentença objurgada, para que seja determinada a progressão funcional da interessada/apelante, conforme
id. 3941847.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível com remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança, deixando de determinar que a autoridade impetrada providencie a imediata progressão funcional da impetrante para a classe e nível do respectivo cargo, tendo em vista que já foi cumprido no curso da demanda. Também condenou o ente municipal a pagar as diferenças salariais decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13o (décimo terceiro) salário, tão somente a partir da propositura do
wirt
, observando que os valore devidos serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/2015.

Consta a seguinte parte dispositiva da sentença
(08/02/2018):

“Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, deixando, contudo, de determinar que a autoridade impetrada providencie a imediata progressão funcional da parte Impetrante para a classe e nível do respectivo cargo, tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Como consequência, condeno o Município de Várzea Grande a pagar a parte Impetrante as diferenças salariais decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13o salário, tão somente a partir da propositura do “writ”, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a partir da citação, e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, desde quando cada parcela deveria ter sido paga.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009.

Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal 12.016, de 7.8.09.

Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1o, da referida lei, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau de jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso voluntário.

P. R. I. Cumpra-se.”

Conforme estabelece o artigo 14, §1o da Lei no 12.106/09 do Mandado de Segurança está sujeito à duplo analise de jurisdição, o qual passo a analise da Remessa Necessária em conjunto com recurso de apelação.

Pois bem.

Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Alexandre de Moraes define mandado de segurança como:

“(...) uma ação constitucional civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade Pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.” (Moraes, Alexandre/ Direito Constitucional. 2002, p. 164)

No mesmo sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite dispõe que o Mandado de Segurança é:

“uma garantia, um remédio, de natureza constitucional, exteriorizada por meio de uma ação especial, posta á disposição de qualquer pessoa (física ou jurídica, de direito público ou privada), ou de ente despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na proteção de direito individual ou coletivo, próprio ou de terceiro, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do poder público.” (Carlos Henrique Bezerra Leite apud Remédio, José Antônio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo – São Paulo: Saraiva, 2002.p.136)

Deste modo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

In casu,
extrai do caderno processual que a impetrante
Sr. Janaina dos Reis Oliveira
foi empossada em
30/06/2004
para exercer o
cargo de
Técnico Administrativo Educacional
, lotado na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Várzea Grande-MT
consoante se infere da Ficha Financeira da servidora acostado aos autos
(Id.

3261547).

Juntou o pedido administrativamente feito em
20/05/2016 (Id. 3261545),
a progressão para elevar o seu nível/classe, ante o preenchimento dos requisitos legais, todavia, não obteve resposta da Administração Pública.

Assim, diante da omissão administrativa para responder ao seu requerimento, impetrou ação mandamental pleiteando o seu correto enquadramento em razão do tempo de serviço, haja vista que obteve o direito após o efetivo exercício de mais de 03 (três) anos.

Desse modo, advoga para o seu enquadramento na Classe “B”, Nível “5”, devido o tempo de serviço, conforme previsto nas Leis Complementares no 3.797/2012 e no 4.007/2017, vejamos:

“(...) LEI COMPLEMENTAR no. 3.797/2012 -

Art. 19 -
A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

(...)

§ 3o – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo
de Professor,
Técnico Administrativo Educacional
, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente. (...)” (Destaquei)

“(...) LEI COMPLEMENTAR no 4.007/2014

Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

(...)

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso,
identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação,
a cada 03 (três) anos ininterruptos.

(...)

‘Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional
, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro letras de A a D.

§ 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I – Técnico Administrativo Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação.

(...)

Art. 71 – O cálculo do subsídio correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica, será conforme coeficientes das tabelas abaixo:

(...)

VII – Tempo de Serviço:

TEMPO DE SERVIÇO (ANOS)

NÍVEL

COEFICIENTES

00 |-03

1

1,00

03 |-06

2

1,06

06 |-09

3

1,12

09 |-12

4

1,18

12 |-15

5

1,24

15 |-18

6

1,30

18 |-21

7

1,36

21 |-24

8

1,42

24 |-27

9

1,48

27 |-30

10

1,54

(...)

Verifica-se que caberia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme previsto na norma citada, contudo, o ente municipal não realizou por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir à parte impetrante o ônus da sua omissão.

Logo, analisando a vida funcional da servidora impetrante, que demonstrou o tempo de serviço e a titulação necessária para obter a progressão funcional,
percebe-se que não havia qualquer óbice o seu enquadramento
(Id. 3261545 e 3261547).

Ou seja, apesar de fazer jus ao enquadramento pretendido, o Ente Municipal não procedeu com a correta progressão funcional para o
nível/classe B-05
, ocasionando um prejuízo enorme para impetrante/apelante, uma vez que esta não recebeu as diferenças salarias decorrentes do aludido ato omisso da Municipalidade empregadora.

Em id. 3261571 a impetrante demonstrou que até a data da propositura do recurso de apelação, a liminar para progressão funcional da impetrante não foi cumprido.

Logo, razões do apelo assiste para que seja reformada a sentença para determinar a imediata progressão funcional da impetrante para o
Nível/Classe B-05
, por configurar direito liquido e certo.

Em outro norte, quanto ao direito de recebimento das diferenças das verbas pagas a menor, só será possível mediante propositura de ação própria, visto que tal pleito mostra-se absolutamente incompatível com o rito do mandado de segurança, conforme preconiza nas Súmulas no 269 e 271 do STF,
in verbis:

“Súmula no 269 STF. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

“Súmula no 271 STF. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Neste sentido, colaciono aos autos Jurisprudência desta Corte de Justiça, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROGRESSÃO FUNCIONAL – HORIZONTAL E VERTICAL – DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS
– LC No 3. 507/2010 Alterada pela Lei Complementar no 4.293/2017 -
PRESENTES OS REQUITIOS NECESSÁRIOS –IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS POR MEIO DO WRIT
– ORDEM CONCEDIDA DE FORMA PARCIAL – SENTENÇA RATIFICADA.
Demonstrado de plano pelo servidor (a) o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira, faz jus a almejada progressão funcional, nos termos da Lei Complementar No 3.507/2010 (alterada pela Lei Complementar no 4.293/2017. O recebimento dos créditos pretéritos é incabível nesta quadra em razão da estrita via da ação mandamental.
(TJ-MT 10010169020178110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/08/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL
– REQUISITOS PREENCHIDOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES No. 3.797/2012 E 4.007/2014 –
DIREITO AO CORRETO ENQUADRAMENTO – RECEBIMENTO DAS VERBAS PAGAS A MENOR – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL COM SUCÊDANEO DE AÇÃO DE COBRANÇA
– PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS – SENTENÇA RATIFICADA. Há o direito a progressão funcional do servidor público que cumpre os requisitos de lapso temporal no exercício da função, bem como o da qualificação profissional específica, ambos estabelecidos na legislação respectiva, mesmo que não tenha ocorrido a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a ser reclamado administrativamente ou pela via judicial própria.
(TJ-MT 10011582620198110002 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – LEI No 2.361/2001 –
DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ENQUANTO VIGENTE A NORMA – PROGRESSÃO FUNCIONAL ANTERIOR A 2010 INCONTROVERSA
– PRESTAÇÃO JURISDICIONAL OBTIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR –
DIREITO AO PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS AO MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À PROGRESSÃO JÁ ABRANGIDO PELO WRIT
– NECESSIDADE DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. No caso, há o direito da progressão funcional referente aos interstícios de tempo cumpridos enquanto vigente a Lei no 2.361/2001.
Porém, deve ser afastado por já ter sido determinado na sentença do mandado de segurança impetrado anteriormente, devendo permanecer apenas o direito ao pagamento das verbas retroativas à impetração. 2. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016) 3. Sentença parcialmente retificada. (TJ-MT 00206993820148110002 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/09/2021).

Portanto, agiu com acerto o douto magistrado no processo de origem que estabeleceu o recebimento do crédito pretérito
“deverão ser objeto de requerimento próprio nas vias ordinárias”
, logo, ratifico a sentença nesse ponto, uma vez que o recebimento dessas verbas pagas a menor só será possível mediante a propositura de ação ordinária própria.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,
e,
remessa necessária RETIFICO A SENTENÇA em parte,
somente para determinar a progressão funcional da impetrante/apelante para o
Nível/Classe B-05.

Sem custas e honorários, conforme súmula 512 do STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021